Tribunal: STF
Processo: ARE 1340453
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu do pedido formulado em sede de incidente de uniformização. A correspondente ementa está assim redigida:



    Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) Trata-se de PUIL interposto, pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face do V. Acórdão exarado pela Turma Recursal de Origem que sedimentou o entendimento de que é inconstitucional a cobrança pelo Estado de São Paulo da contribuição previdenciária sobre os proventos dos militares inativos, nos termos da Lei estadual n. 13.954/2020, ou seja sobre a totalidade dos proventos e conforme as alíquotas definidas em lei federal - Busca, pois, a autora uniformizar tal tema com base em decisões de outras turmas recursais Ausência de comprovação de demonstração do pressuposto material (intrínseco) de admissibilidade Falta de adequada demonstração de divergência analítica baseada em existência de jurisprudência predominante consolidada e necessidade de consideração de matéria fática Necessidade de reanálise do caso concreto, com reapreciação dos fatos e das provas Aplicação das Súmulas 1 e 10 desta Turma de Uniformização Pretensão de uniformização de interpretação de lei descabido Pedido não conhecido. 



    Em recurso extraordinário, alega violação aos arts. 22, XXI, e 40, § 18, da Constituição Federal. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.338.750-RG/SC, Relator ministro Luiz Fux, Tema 1177/RG, reconheceu a existência de repercussão geral, com reafirmação de jurisprudência, da questão relativa à constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas.



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 



    2. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1177/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. 



    3. Publique-se.



Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator